Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001 APELANTE: A C MANUTENCAO EM CELULARES LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 48775805), a Apelante requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de gratuidade de gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional que exige prova da impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a Apelante limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, juntar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, a Apelante deve apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos idôneos que comprovem a impossibilidade de custear as despesas processuais. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora